Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725131-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA DA NOBREGA E SILVA AGRAVADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELLA DA NÓBREGA E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais movida em face de IRS PARTICIPAÇÕES LTDA. e RONI DARROS BARBOSA, indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025. Aduz a agravante que a decisão hostilizada desconsidera a presunção de constitucionalidade das leis regularmente promulgadas, ao afastar a incidência da mencionada norma legal que introduziu o § 3o ao art. 82 do CPC, sob alegação de vício formal e material. Afirma, em síntese, que a Lei no 15.109/2025 permanece vigente e eficaz, uma vez que inexiste pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado que a tenha declarado inconstitucional, motivo pelo qual a decisão agravada não poderia tê-la afastado com base em controle difuso sem eficácia erga omnes. Ressalta que a norma impugnada não estabelece isenção, mas tão somente posterga o momento de recolhimento das custas processuais em execuções de honorários advocatícios, o que se diferencia substancialmente dos precedentes citados no decisum, nos quais se discutia verdadeira renúncia de receita e quebra da isonomia tributária. Sustenta que os fundamentos utilizados pela instância de origem, como afronta à autonomia do Judiciário, ausência de iniciativa privativa do Poder Judiciário e ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplicam ao caso concreto, pois não se está diante de renúncia fiscal, mas de mecanismo de facilitação de acesso à justiça por parte dos advogados, na qualidade de titulares de créditos de natureza alimentar. Assinala, ainda, que o indeferimento da dispensa pleiteada impõe risco de extinção prematura do cumprimento de sentença, caso não haja o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, configurando-se o perigo de dano grave e de difícil reparação, dada a natureza alimentar do crédito perseguido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja sobrestada a exigência de recolhimento das custas até o julgamento final do recurso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade e aplicabilidade da Lei no 15.109/2025 no caso concreto, assegurando-lhe o direito à dispensa do adiantamento das custas processuais no cumprimento de sentença. É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante sustenta o pedido de efeito suspensivo na probabilidade de direito demonstrada nas razões recursais e no risco de extinção do feito na origem por ausência de pagamento imediato das custas processuais. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o exequente pugna pela aplicação do art. 82, § 3o, do CPC que dispensa o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Pois bem. A Lei no 15.109/25, que incluiu no CPC o dispositivo legal acima exposto, se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do art. 99 da Carta Magna, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o art. 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”. (https://www.migalhas.com.br/depeso/427369/inconstitucionalidade-da-lei-15-109-25-que-posterga-pagamento-de-custa). A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao art. 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme arts. 93, 96, II e art. 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no art. 145, § 1o, da CF, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020). Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não tem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADIn 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859 - RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no art. 14, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no art. 151, III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o art. 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas referentes a fase de cumprimento de sentença, sob pena de extinção. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão do efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Nos termos do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, é assegurado ao advogado exequente, no cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, o direito de não antecipar o pagamento das custas processuais, que deverão ser satisfeitas ao final da demanda, conforme o princípio da causalidade. É exatamente essa a hipótese dos autos: cumprimento de sentença promovido por advogada que atua em causa própria, visando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados judicialmente. Nesse contexto, o pedido de aplicação da norma legal invocada mostra-se, ao menos em juízo de cognição sumária, amparado pela literalidade da lei e por princípios constitucionais pertinentes, como o amplo acesso à justiça e a valorização da advocacia (art. 133 da CF/88). De uma leitura atenta ao decisum impugnado, depreende-se que a magistrada afastou a aplicação da norma sob o argumento de sua inconstitucionalidade, equiparando a dispensa de adiantamento das custas à concessão de isenção, o que, segundo entendimento ali exposto, violaria normas constitucionais sobre autonomia do Poder Judiciário, iniciativa legislativa reservada e capacidade contributiva. No entanto, importa destacar que a distinção entre isenção e dispensa do adiantamento das custas é central e de extrema relevância para a adequada compreensão da norma. Enquanto a isenção representa a eliminação definitiva da obrigação de pagamento, a dispensa do adiantamento não extingue o dever de pagar, mas apenas transfere, posterga o momento de sua exigência para o desfecho do processo, conforme a sucumbência verificada. Assim, o pagamento das custas se mantém garantido, a cargo do vencido, sem qualquer renúncia de receita. Sublinho que a Lei no 15.109/2025 não concedeu privilégio indevido à categoria profissional dos advogados, mas apenas reconheceu a peculiaridade da cobrança de honorários reconhecidos judicialmente e sua natureza alimentar. Trata-se de mecanismo que busca assegurar ao profissional do direito o exercício pleno de seu direito de crédito, sem impor a ele o ônus prévio de suportar despesas que, em tese, competirão à parte vencida. Verifico que a decisão agravada menciona precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI 3629, ADI 3260, ADI 6859), nos quais foram reconhecidas como inconstitucionais leis estaduais que concediam isenção de custas judiciais a determinadas categorias. Contudo, tais julgados não se aplicam diretamente à hipótese dos autos, pois aqui, frise-se uma vez mais, não se discute isenção, mas apenas a definição do momento processual adequado para o recolhimento de custas. Logo, não se verifica, em sede de cognição sumária, violação à isonomia, à iniciativa legislativa privativa do Judiciário, tampouco prejuízo ao erário. Destaco, ainda, que o indeferimento da dispensa postulada poderá resultar na extinção do cumprimento de sentença, caso não seja realizado o recolhimento das custas no prazo assinalado. Portanto, cuida-se de risco concreto de perecimento do direito, capaz de impedir a exequente de promover a cobrança de verba de natureza alimentar, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à justiça. Dessa forma, evidenciados na fundamentação supra os requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, e pelo artigo 1.019, I, ambos do CPC, é caso de concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a necessidade de adiantamento das custas processuais, até ulterior deliberação do Colegiado sobre o tema, quando do julgamento do agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator